Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-98.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001507-98.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), NILVA MATOS VITORAZZI (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), NATHALIA ARCE VERA AVILA - CPF: 043.849.271-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº. 7.692/2002 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – INFRINGÊNCIA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

O artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por NILVA MATOS VITORAZZI contra ato acoimado como ilegal perpetrado pela Secretária de Estado de Saúde, consistente na morosidade da análise do seu procedimento administrativo.

A Impetrante explica que em 29/10/2019, solicitou na Secretária de Estado de Saúde a cópia integral do processo administrativo n. 291604/2018.

Assevera que o requerimento encontra-se parado no GBSAGTES -GAB. ADJ ADM. GESTAO TRAB. E ED. SAÚDE, desde o dia 12/12/2019.

Aduz que a Lei n. 7.692/2002, dispõe que a Administração Pública deve emitir suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias, e a decisão final no prazo de 20 dias.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da segurança, determinando à autoridade coatora que entregue cópia integral do processo administrativo protocolo de nº 291604/2018, no prazo máximo de 10 (dez) dias, bem como exare sua decisão administrativa quanto ao pleito da Impetrante nos referidos autos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).

O pedido liminar foi deferido
,
determinando à autoridade coatora que entregue cópia integral do processo administrativo protocolo de nº 291604/2018, no prazo máximo de 10 (dez) dias (ID 33777487).

O Impetrado prestou informações pugnando pela denegação da segurança (ID 31923954).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela denegação da segurança (ID 36855482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso concreto, observo que a Impetrante protocolou seu requerimento em 29/10/2019, e até o presente momento não logrou êxito em obter qualquer resposta da Administração Pública.

O artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido,
ex vi:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido

Logo, a paralisação injustificada do andamento e da devida análise do procedimento administrativo viola o princípio constitucional da duração razoável do processo. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

[...]

LXXVIII -
a todos
,
no âmbito
judicial
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
(Grifei)

Nesse sentido a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO –
LEI ESTADUAL Nº. 7.692/2002 –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APRECIAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – SEGURANÇA CONCEDIDA. A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo . O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão.
(N.U 1010691-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CARTA DE ANUÊNCIA –
DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – COMPROVAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.

(N.U 1007447-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Essa inércia da Administração Pública na apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo da Impetrante
, bem como viola o princípio da duração razoável do processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA,

determinando à autoridade coatora que entregue cópia integral do processo administrativo protocolo de nº 291604/2018, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020